Tribunal: TJSP
Processo: 0012722-47.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional, em vista de ausência de reabilitação de faltas disciplinares anteriores, em razão das quais o boletim informativo anota 'mau' comportamento carcerário. Viabilidade. Ilegalidade do art. 89, inciso III da Resolução SAP no. 144/10. Prazo para reabilitação de falta que deve observar o princípio da legalidade.

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional, em vista de ausência de reabilitação de faltas disciplinares anteriores, em razão das quais o boletim informativo anota 'mau' comportamento carcerário. Viabilidade. Ilegalidade do art. 89, inciso III da Resolução SAP no. 144/10. Prazo para reabilitação de falta que deve observar o princípio da legalidade. Lacuna legal que não pode ser suprida por Resolução. Ademais, in casu, as faltas perpetradas ultrapassam o prazo de 1 ano estabelecido pelo art. 112, § 7o, da LEP, para o reestabelecimento do bom comportamento, estando em desacordo a classificação certificada no atestado emitido pelo diretor da unidade prisional. Destarte, cabe ao Juízo das Execuções apreciar o preenchimento dos requisitos independentemente da aludida reabilitação. Precedentes STJ. Vício configurado. Nulidade reconhecida. Remessa ao juízo a quo para que proceda à análise. Parcial provimento.